Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700314-83.2021.8.07.0005 RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MUDANÇA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE MEDO EXARCEBADO DO RÉU. VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. REGIME SEPARADO PARA A PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A nova versão da vítima, manifestada em juízo, no sentido de isentar seu companheiro de comportamentos criminosos, deve ser apreciada com cautela. Conforme motivou o eminente Ministro Marco Aurélio, em sede de julgamento da ADIN 4424, não se pode desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais que movem as mudanças de comportamento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que passam a proteger seus agressores, sob pena de permitir a diminuição da proteção da mulher e a prorrogação da situação de violência, com ampla possibilidade agressões futuras mais graves. 2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas se comprovado, sem margem de dúvida, que o réu, após discutir com a vítima e persegui-la com facão, a ameaçou de morte e ateou fogo na residência comum, sendo correta sua condenação como incurso nos artigos 147 e 250, §1o, II, “a”, ambos do Código Penal c/c art. 5o, III e art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006. 3. Os testemunhos indiretos (de “ouvir dizer” ou “hearsay witness”) possuem relevância probatória quando em consonância com outros elementos de prova. 4. Informalmente, o acusado confessou perante a vítima, a testemunha (vizinha) e dois os policiais ter sido ele o autor do incêndio na casa destinada à habitação, devendo incidir a atenuante da confissão espontânea a ser compensada com a agravante de delito praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. 5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e 1/6 (um sexto) de aumento, sobre a pena-base, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 6. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimento de pena específicos para cada modalidade de pena privativa de liberdade.7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar presentes os requisitos para a condenação do recorrente pelo crime de ameaça, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012